Tribunal: STF
Processo: ARE 937396
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 6, p. 92-93):
    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – OPERADOR JUDICIÁRIO – TRANSFORMAÇÃO DO CARGO EM ANALISTA JUDICIÁRIO PELA LEI ESTADUAL 4.536/2013 – DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO DESDE A ORIGEM – EFEITOS RETROATIVOS – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXOS DEVIDO – OBSERVÂNCIA DA PROGRESSÃO FUNCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA. 
    01. A ação para recebimento de verbas remuneratórias pretéritas e reconhecimento do direito à progressão funcional foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32. 
    02. No âmbito administrativo, o Conselho Nacional de Justiça, assim como o próprio Tribunal de Justiça, reconheceram que a criação do cargo de Operador Judiciário acarretou quebra de isonomia e desvio de função, porquanto ele sempre exerceu as atividades de escrevente (agora analista judiciário). Com o intuito de cumprir a determinação do CNJ, foi elaborada a Lei Estadual 4.356/2013 que transformou o cargo de Operador em Analista Judiciário. Caracterizado o desvio de função desde a origem, o servidor que exerceu o cargo de Operador Judiciário faz jus às diferenças salariais existentes entre o cargo para o qual foi nomeado e o realmente exercido, sob risco de enriquecimento ilícito da administração pública. A leitura do art. 2º, da Lei Estadual n. 4.536/13 deve ocorrer em consonância com o princípio da igualdade e com a garantia do direito adquirido constantes no art. 5º, caput e XXXVI, da Constituição Federal, de modo que a transformação de cargos obedeça a progressão funcional anteriormente incorporada pelo servidor. Caso contrário, os Operadores não obteriam a progressão funcional que foi obtida pelos Escreventes, embora ambos tenham sido posteriormente transformados no mesmo cargo de Analista, de modo que continuaria a existir diferença remuneratória eles, em afronta à isonomia que lhes foi assegurada. 
    03. Em sede de reexame necessário, a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, a partir da vigência desta lei, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 
    04. Recurso não provido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 114).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 100, caput e § 2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, p. 30-31):
    “O Acórdão prolatado de f. 755-765 determinou que o índice de correção monetária a ser utilizado seja o IPCA em todo o período de condenação pecuniária, em desacordo com a decisão cautelar incidental prolatada nos autos das ADI's nº 4357 e nº 4425 que declarou a validade da norma (incidência do artigo 1º-F com nova redação dada pelo art. 5º da Lei Federal nº 11.960/09, que alterou a Lei Federal nº 9.494/97) até o julgamento final 
    (...)
    Ante ao entendimento do STF, e tendo em vista que não houve a modulação dos efeitos até o presente momento, deve o artigo 1º-F com a nova redação dada pelo art. 5º da Lei Federal nº 11.960/09, que alterou a Lei Federal nº 9.494/97 ser aplicado à hipótese em tela, devendo ser determinado a aplicação do índice de correção monetária INPC até 29.06.2009 e, após, a Taxa Referencial (TR) mais 0,5% ao mês.”
    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 282 do STF (eDOC 7, p. 42-46).
    O processo veio-me por distribuição em 21.12.2015 e, em 19.2.2016, despachei determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 543-B, do Código de Processo Civil vigente à época, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do RE 870.947 – Tema 810 da sistemática da repercussão geral (eDOC 9).
    Recebidos os autos na origem, a Vice-Presidência do TJ/MS enviou os autos à Turma de origem para reexame e possível retratação. Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, motivo pelo qual determinou o encaminhamento dos autos a esta Corte (eDOC 11).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 6, p. 101-102):
    “No que concerne à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" contida no § 12 do art. 100 da CF/88 e a inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09. Consignou que a taxa básica de remuneração da poupança não mede a inflação acumulada do período e, portanto, não pode servir de parâmetro para a correção monetária a ser aplicada aos débitos da Fazenda Pública. 
    Dessa forma, a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, a partir da vigência desta lei deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE-RG 870.947, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 20.11.2017 (Tema 810), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente